Tribunal: STF
Processo: RE 77210
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS
(COBAL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIA-LA NAS DUAS
INSTANCIAS.
APLICAÇÃO DO ART. 14 DO DEC. N 68.593/71. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.